Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR TRINTA DIAS A PEDIDO DO DEMANDANTE. TRANSCURSO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE E DE SEU PATRONO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO ESPECÍFICO DO RÉU A ESSE PROPÓSITO. NÃO PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO SUMULAR 240 DO STJ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NÃO SE COADUNA COM A ABSOLUTA INÉRCIA PROCESSUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Apelação interposta contra a sentença extintiva da ação de cobrança, sem julgamento do mérito, por abandono da causa. Interesse recursal na “cassação” dessa decisão, por não terem sido esgotados os meios de intimação da parte autora.
II. O princípio da cooperação não socorre a situação fática, em que a parte interessada é intimada por advogado, pessoalmente e via PJe a conferir andamento ao processo paralisado há mais de trinta dias, e, mesmo assim prefere a inércia processual, mostrando, com isso, comportamento contraditório ao citado argumento.
IIII. Não prevalece o entendimento sumular 240 do STJ, porque se afigura desnecessário requerimento expresso do réu à situação processual em que sequer teria ocorrido a citação.
IV. Configurado o abandono da causa a fundamentar a extinção do processo sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 485, inc. III).
V. Recurso conhecido e desprovido.